Tribunal: STJ
Processo: 0100143-73.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894021 - PR(2025/0105542-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: TECSASS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: REMASA REFLORESTADORA LTDA
ADVOGADO
: JOSE RENATO GAZIERO CELLA - PR025250
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
1.
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que
a quo
não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos
autos.
A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a
2.
quo
, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta
Corte.
Rediscutir quem deu causa à demanda para fins de
3.
atribuição dos ônus da sucumbência enseja o reexame de
matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ.
A reforma do entendimento do Tribunal de origem, no
4.
sentido de verificar a ocorrência ou não de preclusão,
forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
Documento eletrônico VDA55872467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 66f56e87-5075-4a2b-8391-cd89bce46aa1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 66f56e87-5075-4a2b-8391-cd89bce46aa1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894021 - PR(2025/0105542-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: TECSASS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: REMASA REFLORESTADORA LTDA
ADVOGADO
: JOSE RENATO GAZIERO CELLA - PR025250
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
1.
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que
a quo
não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos
autos.
A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a
2.
quo
, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta
Corte.
Rediscutir quem deu causa à demanda para fins de
3.
atribuição dos ônus da sucumbência enseja o reexame de
matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ.
A reforma do entendimento do Tribunal de origem, no
4.
sentido de verificar a ocorrência ou não de preclusão,
forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
TECSSAS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – EIRELI em face de decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado (fl. 78, e-STJ):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO
PROCESSO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE
EXECUTADA.
1.
PRELIMINAR
EM
CONTRARRAZÕES.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE DO EFEITO
INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CASO CONCRETO.
PRELIMINAR REJEITADA. 2. DO RECURSO. ALEGADA NULIDADE DA
DECISÃO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. 3. MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O
JULGAMENTO EM DEFINITIVO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, COM A
DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO RECLAMADO NESTA
EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ACOLHIDO MESMO APÓS A
PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR
RECONHECENDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA LIDE.
EXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
PELA EXECUTADA TANTO NOS AUTOS DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
COMO NA PRESENTE EXECUÇÃO. DECISÕES ANTERIORES QUE JÁ
DEFINIRAM QUE A TITULARIDADE DO CRÉDITO DISCUTIDO NESTA AÇÃO
SERÁ DEFINIDA QUANDO DO JULGAMENTO EM DEFINITIVO DA AÇÃO
CONSIGNATÓRIA.
EXEQUENTE
QUE
LOGRANDO
ÊXITO
EM
DEMONSTRAR SER TITULAR DO CRÉDITO PODERÁ REALIZAR O
LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NAQUELES AUTOS.
EXECUÇÃO QUE DEVE SER EXTINTA, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA
DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO
III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ART. 924,
COM A CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. 4. PRETENSA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA
COBRADA (CC,
. INAPLICABILIDADE NO CASO. PEDIDOS DE
ART. 940)
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, MESMO APÓS A DECLARAÇÃO DE
QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA AÇÃO CONSIGNATÓRIA QUE NÃO
CARACTERIZA
COBRANÇA
DE
DÍVIDA
PAGA.
AUSÊNCIA
DE
REQUERIMENTO OU EFETIVAÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA OU
EXPROPRIATÓRIA. 5. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. OPOSIÇÃO DE
RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. MULTA
FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
E 81 DO
ART. 80
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 133, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fl. 150-174, e-STJ), a parte recorrente
sustentou violação aos seguintes dispositivos:
Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

a) arts. 489 e 1.022 do CPC, defendendo que a Corte de origem não sanou
omissões supostamente perpetradas pelo acórdão embargado, notadamente acerca da
ocorrência de preclusão, litigância de má-fé e ônus da sucumbência, mesmo diante da
oposição dos embargos declaratórios, o que teria configurado negativa de prestação
jurisdicional;
b) arts. 80 e 81 do CPC, alegando que o regular exercício de defesa não
enseja condenação por litigância de má-fé, inexistindo dolo específico capaz de
justificar a multa aplicada;
c) arts. 85, 90 e 827 do CPC, aduzindo que os encargos sucumbenciais
devem ser distribuídos a seu favor, visto que o Recorrido, por sua inadimplência, deu
causa à propositura da demanda;
d) arts. 223, 505 e 507 do CPC, afirmando que a matéria suscitada pelo
Recorrido, no que toca à extinção por perda de objeto da ação, resta atingida pelo
manto da preclusão.
Contrarrazões apresentadas às fls. 182-194, e-STJ.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 195, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 203, e-STJ),
buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 247-255), negou-se provimento ao
recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional e
incidência das Súmulas 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 259-273), a ora agravante combate
os fundamentos supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 276-285 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
1.
489 e 1.022 do
não se configura. Constata-se, da leitura do aresto objurgado,
CPC/15
que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia
e decidiu as questões postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada,
Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

sem omissões, manifestando-se expressamente acerca da preclusão, do pedido de
extinção do feito, da litigância de má-fé e dos ônus de sucumbência, porém, em
sentido contrário ao pretendido pela recorrente, o que não configura negativa de
prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 136, e-STJ):

No caso em apreço, não obstante a parte Embargante pretenda com os
presentes embargos de declaração o reconhecimento de suposto erro de
premissa fática quanto à existência de distinção das relações jurídicas travadas
na ação de consignação e ação de execução, o fato é que o acórdão apresentou
clara e inequívoca fundamentação no que diz respeito ao tema.
Nesse sentido, verifica-se que, diferentemente do que defende a
Embargante, este Colegiado jamais afirmou que as relações jurídicas
debatidas na ação consignatória e ação de execução eram as mesmas ou
envolviam as mesmas partes. O acórdão fez um longo e aprofundado
relatório sobre os fatos envolvendo o caso e acabou concluindo pela
extinção da ação de execução em razão de o débito ter sido objeto de
em razão da dúvida consistente
pagamento no bojo da ação de consignação,
por parte da devedora, ora Embargada, quanto ao real credor dos títulos
executados, logo, é completamente insubsistente a alegação da Embargante de
que o devedor pretende "se furtar ao pagamento dos títulos de crédito".
Além disso, não se trata de desconsiderar o direito do credor ao recebimento do
seu crédito consubstanciado em títulos endossados, mas, sim, de não manter o
devedor vinculado a um processo de execução quando nada mais deve a
ninguém. Nesse sentido, a discussão a respeito de quem é o titular do
crédito não envolve o devedor, que se desvinculou ao realizar o
pagamento na ação consignatória, fato este reconhecido pela Embargante.
Assim, ainda que tratem de relações distintas, é claro que o débito perseguido
na ação de execução movida em face da Embargada foi quitado na ação
consignatória por ela proposta.
pois embora
Não há, também falar em omissão quanto à alegada preclusão,
no Agravo de Instrumento no 1496829-5 tenha constatado que a propositura de
ação de consignação em pagamento não impede o ajuizamento da ação de
execução, o acórdão ora recorrido levou em consideração as particularidade do
atual estágio do processo, pois ainda que seja possível o ajuizamento da ação
pelo credor concomitantemente à ação consignatória, tendo havido o pagamento
integral do débito executado na referida ação, não há razões que justifiquem a
manutenção e prosseguimento da execução.
Além disso, o acórdão não se omitiu quanto à ausência de apreciação pelo juízo
singular do pedido de extinção do feito formulado pela executada, embora
instando a isso em diversas oportunidades, porquanto devidamente exposto na
decisão tal fato. Ademais, a omissão do juízo na decisão agravada acerca de
questão arguida pela parte não impede o exame da matéria em sede recursal,
em razão do efeito devolutivo dos recursos.
Outrossim, quanto à condenação da Embargante em litigância de má-fé
tampouco obscuridade,
não se avista contradição interna no acórdão,
porquanto a conduta da parte exequente, ora Embargante, ensejadora da
medida foi a sua busca insistente perante o juízo de origem por suspender a
ação de execução, mesmo após a prolação do acórdão deste Tribunal de
Justiça que expressamente rechaçou o seu pedido nesse mesmo sentido.
Quanto à condenação em sucumbência, o acórdão também não apresenta
qualquer contradição interna, estando os fundamentos devidamente alinhados
entre si.
Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1520112/RJ,
julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO.
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no
julgamento
estadual,
portanto
inexistentes
os
requisitos
para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
CPC/2015
fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com
omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma
em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes,
mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1445088/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do
visto que as
CPC/15,
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 80 e 81 do CPC, a decisão
2.
agravada merece ser mantida.
No caso, a agravante sustentou que o regular exercício de defesa não
enseja condenação por litigância de má-fé, inexistindo dolo específico capaz de
justificar a multa aplicada pelo Tribunal.
O Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fáticos e das
provas dos autos, constatou o seguinte (e-STJ, fl. 91):

No caso concreto, a conduta da parte exequente, que mesmo ciente do
cumprimento da obrigação pela executada, buscou insistentemente perante o
juízo de origem a suspensão da Ação de Execução, enquanto se aguada a
definição da titularidade do crédito no bojo da Ação de Consignação, mesmo
após a prolação do Acordão por este E. Tribunal de Justiça que expressamente
rechaçou o seu pedido de suspensão da lide, configura a conduta delineada no
inciso IV do artigo supramencionado, notadamente a oposição de resistência
injustificada ao andamento do processo. Ademais, tal conduta restou
perfectibilizada pelo fato de o juízo ter acolhido o novo pedido de suspensão,
ensejando a interposição do presente recurso, com a movimentação da máquina
judiciária desnecessariamente, caso o acordão proferido a respeito do assunto
tivesse sido observado pelo exequente. Assim sendo, condeno a parte
exequente, ora agravada, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrido
causa, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 81

Conforme restou asseverado na decisão singular, a caracterização da má-fé
processual exige a avaliação das circunstâncias concretas do caso, incluindo a
conduta das partes ao longo do processo, a eventual intenção de protelar o feito ou de
apresentar alegações manifestamente infundadas. Essa análise, por sua natureza,
envolve a apreciação de elementos fáticos e probatórios que foram examinados pelas
instâncias ordinárias, de modo que o acolhimento da pretensão de afastamento da
multa encontra óbice na Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDANTE.
1. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade
ativa da parte recorrida e à adequação da via eleita é inviável em sede de
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a multa cominatória
pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, não
havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de
acordo com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento no sentido de
que o princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do
Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

ônus probatório, transferindo para a empresa o encargo de provar que sua
conduta não ensejou riscos para o meio ambiente. Precedentes. Incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não é possível aferir a apontada
violação ao artigo 373 do
como pretende a parte recorrente, sem
CPC/15,
incursão no arcabouço fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede
de recurso especial.
5. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à
existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.328.236/MS,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
II, DO CPC.
ART. 80,
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Nos termos dos arts. 80, inciso II, e 81 do CPC, deve responder por litigância
de má-fé a parte que alterar a verdade dos fatos.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da
parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos
autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.623.213/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice
3.
da
à pretensão recursal relativa arts. 85, 90 e 827 do CPC.
Súmula 7/STJ
Em suas razões, a parte defendeu que os encargos sucumbenciais devem
ser distribuídos a seu favor, visto que o Recorrido, por sua inadimplência, deu causa à
propositura da demanda.
Acerca do tema, a Corte local asseverou o seguinte (e-STJ, fl. 89):

Nesse sentido, uma vez que a extinção da dívida da executada, ora
, nos termos da decisão transitada
agravante, REMASA, é fato incontroverso
em julgado na Ação de Consignação em Pagamento no 0000151-
20.2015.8.16.0001, bem como por decisão proferida na presente Ação de
Execução, no bojo do Agravo de Instrumento no 0045368-16.2020.8.16.0000,
não há razões que justifiquem o prosseguimento da execução em seu desfavor.
Ademais, como exaustivamente delineado, caso a parte exequente, ora
agravada, seja reconhecida de forma definitiva como a titular do crédito na Ação
Consignatória, realizará o levantamento das quantias depositadas no bojo
daqueles autos. Aliás, é preciso pontuar que supervenientemente à
interposição do presente recurso a parte exequente logrou êxito em seu
Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

recurso de apelação lá interposto, que embora ainda não trânsito em
julgado, já deu ensejo ao seu pedido de levantamento dos valores através
de cumprimento de sentença.
(...)
Assim, na medida em houve o cumprimento da obrigação pela executada
,
na Ação de Consignação em Pagamento, o caso é extinguir a execução
nos termos do
III do Código de Processo Civil (“Art. 924. Extingue-se a
art. 924,
execução quando: (...) - III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a
extinção total da dívida”).
Por conseguinte, na medida em que a parte exequente tinha plena ciência da
Ação de Consignação em Pagamento proposta pela parte executada
quando do ajuizamento da Ação de Execução, inclusive porque na mesma
data do ajuizamento pediu a sua admissão como assistente na ação
consignatória, deverá arcar com as custas processuais remanescentes,
os quais considerando o trabalho
bem como, ao pagamento de honorários,
desempenhado pelo patrono da executa em inúmeras intervenções
apresentadas ao longo do processo, que tramita desde o ano de 2015, bem
como, em sede recursal, fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
§2o do Código de Processo Civil.
art. 85,

Nesse contexto, reformar o entendimento do Tribunal de origem para
acolher a pretensão recursal no sentido que a parte recorrida deu causa à demanda,
razão pela qual lhe deveria ser atribuído o ônus da sucumbência, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CULPA DA
CONSTRUTORA. SÚMULA No 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E
INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA No 543 DO STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA
DESDE A CITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No caso dos autos, o acórdão estadual recorrido afirmou que foi a
construtora quem deu causa à propositura da ação de resolução do
contrato, pois incorreu em atraso na entrega das obras. Nesses termos não
é possível acolher a alegação recursal de que a extinção do contrato se
deu por culpa dos consumidores sem esbarrar na Súmula no 7 do STJ.
2. Na hipótese de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor, a
restituição das parcelas pagas pelo consumidor deve ser integral e imediata (
Súmula no 543 do STJ).
3. A correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso dos valores
pagos os juros de mora desde a citação. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.250.781/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA
PARTE EMBARGADA.
(...)
2.1. Rever as conclusões das instâncias ordinárias, acerca de quem deu
causa aos embargos de terceiro, no caso em análise, demandaria o
reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta
Corte Superior. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.548.308/DF,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

Por fim, no que tange à alegada ofensa aos arts. 223, 505 e 507 do CPC,
4.
a recorrente sustenta que a matéria suscitada pelo recorrido, acerca da extinção por
perda de objeto da ação, resta atingida pelo manto da preclusão.
O Tribunal de origem afastou a alegada preclusão com base nos seguintes
fundamentos (e-STJ, fl. 137):

Assim, ainda que tratem de relações distintas, é claro que o débito perseguido
na ação de execução movida em face da Embargada foi quitado na ação
consignatória por ela proposta.
Não há, também falar em omissão quanto à alegada preclusão, pois
embora no Agravo de Instrumento no 1496829-5 tenha constatado que a
propositura de ação de consignação em pagamento não impede o
o acórdão ora recorrido levou em
ajuizamento da ação de execução,
consideração as particularidade do atual estágio do processo, pois ainda que
seja possível o ajuizamento da ação pelo credor concomitantemente à
ação consignatória, tendo havido o pagamento integral do débito
, não há razões que justifiquem a manutenção e
executado na referida ação
prosseguimento da execução.

Assim, a reforma da conclusão do Tribunal de origem, no sentido de verificar
a ocorrência ou não de preclusão, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃOMONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a
ocorrência ou não de preclusão quanto ao pedido de nova avaliação do
bem, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o
revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O pedido de reavaliação do
bem penhorado deverá ser feito antes da sua adjudicação ou alienação, sendo
Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

inviável afastar o reconhecimento da ocorrência de preclusão quando já ultimado
o ato expropriatório, isto é, após a arrematação" (
Rel.
REsp 1748480/RS,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
14/05/2019,
.
16/05/2019)
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.719.653/SP,
julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. PRECLUSÃO.
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 924,
1. Reconhece-se satisfeita a obrigação, com a consequente extinção do
processo de execução, quando o exequente, devidamente intimado, limita-se a
pedir a expedição de alvará, sem fazer qualquer ressalva e deixando de se
insurgir contra o valor indicado pelo recorrido, consoante lhe faculta o
do
art. 526
CPC.
2. Com o requerimento da expedição de alvará para levantamento da quantia,
sem fazer qualquer ressalva, perde-se o direito de rediscutir a matéria, por estar
configurada a preclusão.
3. Rever as conclusões do Tribunal local para concluir que, no caso
concreto, não houve preclusão ao direito do recorrente em se insurgir
contra o valor depositado, demandaria o necessário reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.610.226/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55497224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: 4121bd8d-6c98-4caa-bb49-2d46e74715f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.021 / PR
Número Registro: 2025/0105542-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137550220258160000 00217718820158160001 01001437320238160000 1001437320238160000
137550220258160000 13755022025816000000217718820158160001 217718820158160001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TECSASS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: REMASA REFLORESTADORA LTDA
ADVOGADO
: JOSE RENATO GAZIERO CELLA - PR025250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TECSASS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: REMASA REFLORESTADORA LTDA
ADVOGADO
: JOSE RENATO GAZIERO CELLA - PR025250
TERMO
Documento eletrônico VDA55856053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: fa21f6de-01e1-4dad-8ccc-0626ecda998d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: fa21f6de-01e1-4dad-8ccc-0626ecda998d